Tribunal: STF
Processo: RE 1497147
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVA À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. EXCEÇÃO À IMUNIDADE CARACTERIZADA. REINTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER VIVOS (ITBI). INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE INDICA COMO OBJETO SOCIAL ATIVIDADES RELACIONADAS AO MERCADO IMOBILIÁRIO. ATIVIDADE PREPONDERANTE INEQUÍVOCA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, §2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA, EM REEXAME. ORDEM DENEGADA. 



    1. O e. Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia repetitiva (Tema n. 375), sedimentou que "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. [...]" (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). 



    2. Não há incidência do ITBI quando a transmissão de bens imóveis for efetuada com o intuito de integralizar capital social de pessoa jurídica, salvo "quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou a locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição" (SJ, AgInt no AREsp n. 1.853.006/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 13/10/2021). 



    3. No caso, o objeto social da empresa é relacionado ao mercado imobiliário — administração, locação, compra e venda de imóveis —, impeditivo do reconhecimento da almejada imunidade tributária. Sentença reformada. 



    SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA." (e-doc. 128, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão a apontada, referente à incidência de norma municipal ao caso, sem, entretanto, efeitos infringentes (e-doc. 158).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que a incorporação de uma sociedade por outra não tem caráter oneroso, de forma que não ocorre fato gerador de ITBI. Alega que, nos termos do art. 37, § 4°, do Código Tributário Nacional, não incide ITBI no caso, "mesmo quando a atividade da empresa seja imobiliária, desde que, a empresa alienante tenha sido totalmente adquirida em seu patrimônio". Argumenta que a legislação municipal possui previsão semelhante (e-doc. 172).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Argumenta que não houve ataque aos fundamentos específicos do acórdão. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 181).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "A empresa impetrante, que atua no ramo imobiliário, busca o reconhecimento do direito à não incidência do ITBI sobre a transferência de três imóveis, ao seu patrimônio, em decorrência da incorporação de outra empresa com identidade de participação e quadro societário. 



    A celeuma, portanto, gravita em torno da incidência, ou não, da imunidade tributária disciplinada no art. 156, II, § 2º , I, da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Por sua vez, preceitua o Código Tributário Nacional:



    (...)



    Os dispositivos legais supratranscritos preveem que não há incidência do ITBI quando a transmissão de bens imóveis for decorrente de incorporação de uma pessoa jurídica por outra, salvo "quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou a locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição" (SJ, AgInt no AREsp n. 1.853.006/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 13/10/2021). 



    In casu, o contrato social anexado aos autos (Evento 1, CONTRSOCIAL3, 1G) indica:



    (...)



    Além disso, nos termos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, registrada pela Impetrante no registro do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, consta, como descrição da atividade desenvolvida pela empresa: "CNAE 64.63-8-00 – Outras sociedades de participações, exceto holdings; CNAE 68.10.2-01 – Compra e Venda de imóveis próprios; CNAE 68.10.2-02 – Aluguel de imóveis próprios" (Evento 1, CNPJ4, 1G). 



    Nesse sentido, também esclareceu o auditor fiscal na sua manifestação no âmbito do Processo Administrativo n. 188004/19 (Evento 21, OUT24, fls. 19/20, 1G):



    (...)



    Diante disso, tenho que a atividade econômica preponderante da pessoa jurídica é, sem dúvida, a imobiliária, motivo pelo qual a impetrante não faz jus à imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal de 1988." (e-doc. 128, p. 3-5).



    7. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição da República, que prevê hipótese de imunidade ao ITBI. A referida hipótese, entretanto, é excepcionada caso "a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil". 



    8. A partir da análise do contexto fático-probatório, concluiu o Tribunal de origem que a recorrente se dedica, preponderantemente, à atividade imobiliária, o que, conforme o expresso no dispositivo constitucional acima mencionado, impede a aplicação da hipótese de imunidade ao ITBI discutida. Caracterizada a exceção à imunidade, prevista no próprio dispositivo discutido, não se vislumbra qualquer violação a esse.



    9. Quanto às alegações fundadas em previsões do Código Tributário Nacional e em legislação municipal, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE DA NORMA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCORPORAÇÃO TOTAL DE EMPRESA. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. ATO NÃO ONEROSO. FATO IRRELEVANTE EM SE TRATANDO DE EMPRESA DO RAMO IMOBILIÁRIO. 1. A controvérsia relativa à tributabilidade pelo ITBI de transferências de imóveis realizadas em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica incorporada depende da análise de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 2. A Constituição é clara em excepcionar a imunidade prevista no art. 156, § 6º, I, da Constituição para os casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, loação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.299.113-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 02/07/2021).



    "Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Incorporação de bem ao capital social da pessoa jurídica. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015."



    (ARE nº 1.453.759-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024). 



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IMUNIDADE CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAIS E LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento."



    (ARE nº 1.443.051-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 23/02/2024). 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator